Tribunal: TJES
Processo: 5026037-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026037-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: THALITA DA SILVA MUNIZ DURAO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5026037-35.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA.

RECORRIDOS:
THALITA DA SILVA MUNIZ DURAO, PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRODUTO DE MOSTRUÁRIO VENDIDO COM VÍCIOS E SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO (ART. 18 DO CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REEMBOLSAR.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, determinando, ainda, a devolução do aparelho defeituoso pela parte autora. A condenação decorre da aquisição de aparelho celular que a consumidora acreditava ser novo, mas constatou tratar-se de produto de mostruário, com vícios (caixa danificada, carregador inoperante e bateria com baixa autonomia), configurando falha no dever de informação e vício do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a plena ciência da recorrida de que o produto era de mostruário, fato supostamente comprovado pelo desconto expressivo e por áudio juntado aos autos. Aduz a inaplicabilidade do direito de arrependimento por compra presencial, a ausência de prova técnica do defeito e a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela condenação solidária com a ré Samsung.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha no dever de informação na venda de produto de mostruário e se os vícios apresentados geram dever de indenizar.

6.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento (art. 18 do CDC) e impõe o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

7.

A recorrente alega que a consumidora tinha ciência da condição de mostruário do aparelho, mormente pelo desconto concedido. Contudo, tal como assentou o juízo de origem, o documento fiscal ou interno apresentado não contém qualquer menção expressa de que se tratava de peça de mostruário (ID. 16387424). Some-se a isso a narrativa fática, acolhida pela sentença, de que a consumidora foi orientada a pagar em um local (loja) e retirar o produto em outro (quiosque). A mera concessão de desconto, por si só, não supre o dever de informação inequívoca ao consumidor, mormente quando os defeitos subsequentes (carregador inoperante e bateria com baixa autonomia) são consistentes com o uso prévio do aparelho.

8.

Quanto ao áudio, a versão da recorrida (de que se tratava de uma reclamação pós-venda) é mais crível que a da recorrente (de que foi prévia à compra). A própria recorrente se contradiz ao afirmar que, no áudio, o atendente informa que não seria possível realizar o estorno e oferecendo à consumidora a opção de troca. Tais ofertas são típicas de um atendimento pós-venda para uma reclamação já existente, e não de uma negociação pré-compra.

9.

Ressalta-se que a discussão não se funda no direito de arrependimento (art. 49 do CDC), como tenta induzir a recorrente, mas sim na falha do dever de informação (art. 6º, III do CDC) e no vício do produto (art. 18 do CDC), que o tornou impróprio ao uso esperado.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. A frustração da legítima expectativa de adquirir um produto novo, aliada à constatação de vícios que impedem o uso adequado de um bem essencial e de valor considerável, e a posterior recusa administrativa em solucionar o problema, configuram o abalo moral indenizável. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Por fim, o pedido para que a fabricante Samsung responda solidariamente (ID. 16387445 - Pág. 2) carece de interesse recursal, pois o juízo
a quo
já condenou ambas as rés de forma solidária, em estrita observância ao art. 18 do CDC.

14.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)